Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-37.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012093-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGHTON ALVES DA SILVA - CPF: 035.788.891-05 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E POSTERIOR REVOGAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
-
ERRO JUDICIÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE - DECISÕES FUNDAMENTADAS - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1.
A princípio, os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, sendo firme a jurisprudência do STF no sentido de que

“salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais
.
(ARE 1069350 AgR-segundo, Relatora: Min.
Rosa Weber
, publicação 01-10-2019)

2.
A mudança na interpretação dos fatos, provas ou mesmo legislação são autorizadas pelo ordenamento jurídico e, por consequência, não retratam fato apto a ensejar responsabilidade civil estatal pela atuação jurisdicional.

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WELLINGHTON ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais n.
º
1012093-37.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado improcedente o pedido indenizatório, e extinto o processo com resolução de mérito.

Como consequência, o ora Apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), ficando suspensos os pagamentos por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que foi preso em flagrante por ter sido apontado como autor de crime tipificado nos artigos 147 e 129, § 9º, do Código Penal, com as aplicações da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) – lesão corporal no ambiente doméstico.

Assevera que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo mantido custodiado mesmo diante da inexistência de qualquer dos requisitos do art. 313, do Código de Processo Penal.

Pontua que impetrou
Habeas Corpus
, sendo a liminar indeferida, não se manifestando o d. relator quanto à ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, e permaneceu preso por 52 (cinquenta e dois) dias, até a decisão de mérito, de maneira ilegal.

Afirma que além de não estarem presentes os requisitos do art. 313 do CPP, que só por si já não permitiriam a manutenção da sua prisão, esta sempre se revelou absolutamente incompatível com a própria pena abstratamente cominada ao delito que praticou.

Reitera que os danos que lhe foram causados são decorrentes de grave falha dos agentes públicos (membros do Ministério Público e Juiz da causa) na análise da imprescindível presença dos requisitos do art. 313 do CPP e pela ausência de fundamentação no
decisum
a amparar a ordem de permanência em prisão cautelar.

Por tais motivos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a procedência do pedido de condenação no pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores (id. 138850277).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente as razões postas na Apelação, pugnando pelo seu desprovimento e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 138850280).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 141184188).

Recurso tempestivo (id.
138850278
).

Isento de preparo (id.
139631187
).

Concluso por redistribuição (id.
157277159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido posto na ação de reparação de danos morais ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
a fim de
que seja reconhecida a ocorrência de danos morais, por erro do Poder Judiciário, que o manteve indevidamente em prisão cautelar por 52 dias.

No caso, o Autor/Apelante relata que em 15/04/2018 foi preso em flagrante pela prática dos delitos descritos no art. 147 e art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico).

Após a prisão, foi realizada audiência de custódia pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, sendo sua prisão convolada em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
Ainda, o réu responde ação penal nesta Comarca sobre suposta ameaça com as nuances da Lei Maria da Penha contra outra vítima (Ação Penal Código n. 96021 e Medida Protetiva Código n. 95723-fato recente - supostamente ocorrido em 18.12.2017). Com efeito, entendo que apesar das penas cominadas aos delitos em questão não serem superiores a quatro anos e o réu não ser reincidente, não há como conceder liberdade provisória ao autuado em razão da reiteração criminosa, com o objetivo de assegurar a ordem pública e para assegurar o cumprimento de medidas protetivas, haja vista que, mesmo que as medidas não tenham sido deferidas em favor da vítima deste processo, o autuado não mantém comportamento social adequado devido a sua reiteração criminosa, de modo que não se vislumbra que irá respeitar as medidas protetivas (art. 312 e art. 313, III, do CPP). Ante o exposto, não homologo a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELLIGNTON ALVES DA SILVA
.”
(id. 138850255, p. 72) (negritei)

No intuito de ver revogada a prisão preventiva, o Apelante lançou mão do
Habeas Corpus
junto ao TJMT, sob o n.º 1004902-69.2018.8.11.0000, aduzindo a ausência dos requisitos autorizadores, especialmente porque detém bons predicados e não houve descumprimento de medidas protetivas em relação à vítima em questão (atual companheira), porém teve a liminar indeferida, conforme segue:

“(...)
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.

No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. O juiz singular apontou a suposta reiteração do paciente em condutas de violência doméstica. Assim, a princípio, não há manifesta ilegalidade na constrição do agente, devendo o aprofundamento da questão ser reservado ao julgamento de mérito.

Não visualizo, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da tutela liminar pleiteada.

Por estas razões, indefiro o pedido de liminar
.’’ (id. 138850255, p. 91/92) (negritei)

Ato contínuo, foi impetrado
Habeas Corpus
junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, que recebeu naquela Corte o nº 450.814-MT, sob a relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, sendo a ordem indeferida liminarmente por decisão de 23 de maio de 2018.

Infere-se nos autos
que a prisão preventiva do Apelante foi revogada, apenas, após o aprofundamento da questão pelo Tribunal de Justiça, quando julgado o mérito do
Habeas Corpus

n.º 1004902- 69.2018.8.11.0000, sendo-lhe concedida a ordem para a soltura em 05/06/2018, em decisão assim ementada:

“HABEAS CORPUS - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - DELITOS APENADOS COM REPRIMENDAS INFERIORES A QUATRO ANOS - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR DESCUMPRIDA EM RELAÇÃO À VÍTIMA EM QUESTÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária.

Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputado crime cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP. Ordem parcialmente concedida.”
(id. 138850255, p. 113/114) (negritei)

Segundo os autos, o Apelante entende que a ordem de soltura sobreveio muito tarde, pois permaneceu 52 (cinquenta e dois) dias preso de forma ilegal, sofrendo prejuízo de ordem moral, motivo pelo qual propôs ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização (id. 138850251).

Consta ainda, dos autos, que na ação penal onde foram apurados os fatos que resultaram na prisão, em 18/06/2020 foi proferida sentença de parcial procedência da denúncia, sendo o ara Apelante condenado nas penas previstas no art. 129, § 9º, do Código Penal (Processo n.º 1656-29.2018.811.0050 – cod. 99209).

Na referida sentença, o Juízo
a quo
acabou por fixar a pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, fixando ainda o regime aberto para o cumprimento da reprimenda e detração, restando 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, circunstância que, no entender do Apelante, culminou no reconhecimento de estarem ausentes os requisitos do art. 313 do CPP, o que por si só já não permitiria a manutenção da sua prisão, por ser incompatível com a própria pena abstratamente cominada ao delito.

Ao analisar o pedido inicial, o magistrado
a quo
julgou-o improcedente, argumentando o que segue:

“(...)
Trata-se de questão bem controvertida e analisando o tema, verifico que os tribunais brasileiros têm entendido que o fato de o inquérito policial ter sido arquivado ou de ter sido prolatada absolvição em ação penal, mesmo que, durante o trâmite, indiciado ou acusado tenham sido custodiados cautelarmente, não gera para estes, de per si, o direito de receber indenização, porquanto o Estado, no exercício do jus puniendi, consubstanciado através do devido processo legal, exerce um ato de soberania
.

(...)

Pois bem, se extrai dos autos, que não houve nenhuma ilegalidade perpetrada pelas autoridades judiciárias, uma vez que, conforme se vê o requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, amparada no art. 312 do CPP, tendo em vista que, à época dos fatos o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos para restringir a liberdade provisoriamente do requerente.

Neste viés, se a decisão que determinar a custódia temporária de uma pessoa obedecer aos requisitos legais e constitucionais, estando bem fundamentada, não surgirá para o preso temporário o direito de ser indenizado, mesmo que o seu inquérito policial seja arquivado ou, ao final da ação penal, que seja absolvido das acusações que lhe foram imputadas.

Outrossim, tem-se que a prisão do requerente se deu no estrito cumprimento do dever legal, e assim, não que se falar em responsabilização do Estado.

(...)

É de se destacar que responsabilidade objetiva do Estado, no caso em comento, não foi comprovada, pois, o que se verifica é que a conduta das autoridades não se concebeu na manifestação de ato ilícito, mas sim exercício regular de direito
.

ISTO POSTO
, consoante as razões acima aduzidas,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, extinguido o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)” (id. 138850275) (g.n.)

Contra essa decisão insurge-se o Apelante, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil do ente estatal capa de gerar o direito indenizatório vindicado, decorrente de suposta prisão cautelar indevida, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo, porém,
não

comporta

provimento
.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, como regra geral, não é cabível para atos jurisdicionais, com exceção do previsto no art. 5º, inc. LXXV, da Constituição Federal.

É possível afirmar, portanto, que nas hipóteses de erro judiciário, salvo no caso expressamente previsto no referido dispositivo constitucional, é necessário comprovar a presença de conduta dolosa ou culposa do magistrado, relacionado ao referido erro judiciário.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015
.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais
.
Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1069350 AgR-segundo, Relatora: Min.
Rosa Weber
, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, Processo Eletrônico: DJe-213, divulgação 30-09-2019, publicação 01-10-2019) (g.n.)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário.
A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei
.
Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 831186 AgR, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, processo eletrônico: DJe-191, divulgação 02-09-2019, publicação 03-09-2019) (g.n.)

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, constato que não restou evidenciada qualquer conduta oriunda de agente do Estado passível de gerar a sua responsabilização objetiva e/ou o nexo de causalidade com o alegado dano suportado pelo ora Apelante,
i
sso porque não houve erro judiciário que implicasse em ressarcimento de dano supostamente suportado pelo Apelante decorrente do período em que esteve segregado, na medida em que tanto a prisão em flagrante, sua convolação em preventiva, quanto toda a persecução criminal observaram estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição de crime imputado pelo órgão acusador.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento do juiz, garantindo independência funcional no âmbito da busca por realização da justiça, de modo que mostra-se incompatível com a atividade jurisdicional que o ente público seja compelido a compensar financeiramente o administrado em todas as circunstâncias nas quais uma decisão judicial seja revertida posteriormente, em especial nos casos de interpretação de fatos e da legislação.

Assim não fosse, qualquer acusado preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir.

O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisão temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência ou de ausência dos requisitos da ordem segregacional, com sua revogação, não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal e, no caso, conforme se demonstrou, todo o processo instaurado para apurar o crime imputado ao Apelante se desenvolveu regularmente, não havendo, em nenhum momento, leviandade ou má-fé, tanto é que essa matéria não foi sequer arguida por ele.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE - SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS - PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE - DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2.
A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação
.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese
.”

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 06/12/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO TEMPORÁRIA - ERRO DO JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA -– RECURSO DESPROVIDO.
1. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado.
2.
Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material
.” (N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 04/02/2020) (g.n.)

Não se está a afirmar, por evidente, que nenhuma prisão ou até mesmo uma condenação jamais possa vir a gerar o direito à indenização, mas, para tanto, são necessárias provas de que a atuação estatal se desenvolveu desprovida de qualquer fundamento, ao arrepio das normas legais, causando severos prejuízos, o que, reprisa-se, não restou evidenciado nestes autos.

É conveniente destacar, por oportuno, que o entendimento da doutrina e da jurisprudência se assenta no sentido de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e a instauração de inquérito policial, com a consequente instauração de ação penal, constituem exercício regular de um direito, e que, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastam a presença do ato ilícito, um dos pressupostos da responsabilidade civil estatal para o fim almejado pelo ora Apelante.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Na hipótese vertente, não constam do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, assim como os que se desenvolveram durante a instrução processual, tenham sido realizados sem o respaldo na lei, inexistindo, igualmente, comprovação de dolo ou fraude na atuação do Delegado de Polícia, do Promotor de Justiça e do Juiz de Direito no curso do processo criminal, não sendo proferidas decisões com o nítido propósito de prejudicar o Apelante.

Definitivamente, o dever indenizatório não se sustenta, não havendo motivo para que o ente estatal seja responsabilizado por mudança na interpretação dos fatos, das provas ou mesmo da legislação.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso
de Apelação e
a ele

NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelante honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023